Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LAD. MANUTENÇÃO. SENTENÇA INALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dez dias de reclusão, em regime aberto, além de 194 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
2. A defesa pleiteia a desclassificação para uso pessoal. Pede, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se é possível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da LAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais, laudo pericial e comprovante do pagamento da porção de entorpecente adquirida, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Antidrogas é inviável diante da comprovação da comercialização da substância para terceiros.
6. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de instituição de ensino e unidade de saúde, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1986109, 0726644-27.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
Acórdão 2034289, 0726698-90.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.